Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-14.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Alegação de nulidade da citação por edital. Inocorrência. Esgotamente dos meios viáveis de localização do réu. Mérito. Parte autora que comprovou a emissão de nota fiscal e o respectivo comprovante de entrega de mercadorias. Parte ré que não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou

Ementa:

APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Alegação de nulidade da citação por edital. Inocorrência. Esgotamente dos meios viáveis de localização do réu. Mérito. Parte autora que comprovou a emissão de nota fiscal e o respectivo comprovante de entrega de mercadorias. Parte ré que não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.